Tribunal: STF
Processo: AI 522370
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Porte de
remessa e retorno em banco diverso do devido. Resolução nº 169/2000
do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 3a.
Região. Resolução 282 desta Corte. Inaplicabilidade ao caso. Agravo
regimental não provido. O não recolhimento de custas de remessa e
retorno dos autos, à época em que era exigido, inviabiliza o recurso
 extraordinário.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
infringente. Embargos recebidos como agravo. Contribuição ao PIS.
Lei nº 7/70. Medida Provisória nº 1.212/95 e suas sucessivas
reedições. Constitucionalidade. Anterioridade nonagesimal.
Precedentes. Agravo regimental improvido. Não perde eficácia a
Medida Provisória com força de lei, quando reeditada pelo Congresso
Nacional, dentro do prazo de sua vigência, por outra do mesmo
gênero.